Tribunal: TJMT
Processo: 1069618-63.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1069618-63.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]
Parte(s):

[JOSIANE SILVA DE SOUZA ROSA - CPF: 061.411.721-64 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE.
E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO- AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE INADIMPLÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO- DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
QUE FOI FIXADO SEM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO - DANO TEMPORAL NÃO CONFIGURADO-

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO

DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO- RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

Diante da negativa da parte autora, caberia ao banco comprovar, com a juntada do contrato e/ou outros documentos, que efetivamente houve a contratação do cartão de crédito, ônus do qual não se desincumbiu.

A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

O valor arbitrado a título de danos morais se revela exacerbado para a situação dos autos e deve ser reduzido a um patamar mais adequado.

Não há se falar em condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por dano temporal, porquanto os mesmos estão inseridos nos danos morais, os quais se mostram suficientes para ressarcir o tempo despendido para a solução do caso.

Recurso da instituição financeira provido.

Recurso da parte autora desprovido.

R E L A T Ó R I O

Josiane Silva de Souza Rosa e Banco do Brasil S.A. recorrem da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta em face do Banco do Brasil S.A.

O Banco do Brasil recorre aduzindo que ficou comprovado nos autos que a Recorrida contratou e utilizou o cartão de crédito que originou a inscrição nos órgãos de inadimplência.

Aduz que,
“descabida a pretensão da parte recorrida uma vez que não se pode condenar o ora Banco réu ao pagamento de verba material por dano que não possui liame de causalidade com a conduta desta Instituição Financeira, inexistindo a prova de ato ilícito praticado pelo Banco, não havendo que se falar em responsabilidade civil
”.

Pontua que, a concessão de indenização por danos morais na hipótese acarretaria em verdadeiro enriquecimento ilícito à parte autora, mas caso seja mantido, que se observe ao menos o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Diz que não se mostra minimamente razoável a aplicação de dano moral no patamar elevado requerido, sendo evidente a inexistência de abalo moral, bem como da necessidade de imposição de condenação com caráter disciplinador.

Assevera que, além disso, a Recorrida possui diversas inscrições em cadastros de inadimplentes realizadas por terceiros, logo não há que se falar em indenização por dano moral, vez que a situação de negativação não é fato novo para esta.

Requer ao final o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na preambular.

Josiane Silva de Souza Rosa, em suas razões recursais, pede que seja majorado o valor da indenização por danos morais e ainda, que seja incluída a reparação por dano temporal de forma autônoma.

Intimados para contrarrazões, somente o Banco do Brasil S.A. apresentou resposta ao recurso, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023